Tribunal: TJDFT
Processo: 0735009-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO. DEVIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRODEF.
1. Nos termos do artigo 87, caput, e §1o, do CPC, “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.”
2. Havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, §2o, do CPC.
3. No caso da Defensoria Pública, os honorários sucumbenciais devem ser destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF. Precedentes.
4. Apelação cível conhecida e provida.